Tribunal: TJMT
Processo: 1006739-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006739-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCELO DA ROCHA SILVA - CPF: 710.468.101-97 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), GLAUBER DE SOUZA LIMA - CPF: 703.491.391-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 050.613.061-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.000.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN MARIA DE SANTANA - CPF: 024.278.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINE AMARAL TAVARES - CPF: 034.209.691-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES - CPF: 011.493.981-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FATIMA DE ARRUDA MACIEL - CPF: 024.879.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 735.667.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO - CPF: 022.522.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MAIA BUENO - CPF: 042.332.301-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN ALVES VENTURA - CPF: 052.011.691-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 049.551.471-35 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLLA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA - CPF: 061.878.231-17 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LUCAS DE OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 058.823.771-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 692.137.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDILENE PEREIRA GOMES - CPF: 801.803.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ - CPF: 048.524.721-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SOUSA AMORIM - CPF: 053.162.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 059.279.651-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO TEMPORÁRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO ATIVO OCULTO” – TESES DE NEGATIVA

DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO, ILEGALIDADE DA DECISÃO

QUE INDEFERIU A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR TEMPORÁRIA DO PACIENTE, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO QUE A DECRETOU, PREDICADOS PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DA PRISÃO PRETEXTADOS – INFORMAÇÕES DO JUIZ – AUSÊNCIA DO PEDIDO

DE PRORROGAÇÃO OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PRISÃO REVOGADA

NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, XV, DO RITJMT –
PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
.

Constatada a revogação da prisão do paciente sendo concedida a liberdade pelo Juiz de Primeiro Grau, é fator que resulta na prejudicialidade do presente
writ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo da Rocha Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz de Direto do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT,

que está a sofrer constrangimento ilegal,
nos autos da Representação da Prisão Temporária, Busca e apreensão, Sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, no 1004515-49.2023.8.11.0042,
(ID 163336681).

Alega-se que, “
foi realizada representação pela prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos investigados, pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, sob o fundamento de que através de uma notícia anônima recebida na data de 04/03/2022, registrada no Protocolo PRO no 6566 a qual relata que presos e seus familiares realizam a movimentação de valores provenientes de práticas criminosas da organização denominada “Comando Vermelho”, os investigados estariam atuando no crime de lavagem de dinheiro e que o paciente realizou transações bancárias ao investigado Pablo Antônio de Lima o qual segundo a representação está relacionado ao núcleo de pessoas vinculadas ao investigado Leonardo dos Santos Pires vulgo “Sapateiro”. (sic)

Com efeito, extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão temporária decretada na operação
“ativo oculto”
em 21 de março de 2023, pela suposta prática de organização criminosa conhecida como “comando vermelho”, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nos autos 1004515-49.2023.8.11.0042.

O Magistrado deferiu o pedido,
decretando a prisão temporária dos investigados pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como autorizou a busca e apreensão nas residências dos investigados.

Aduz que, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, não sendo encontrado nada de ilícito nas residências do investigado. Por esta razão, o paciente impetrou o presente remédio constitucional, com o fim de cessar o constrangimento ilegal, consistente na ausência de fundamentação concreta apta a justificar a sua segregação. Visto que, “
se fundamentou em argumentos abstratos e genéricos, desprovida de qualquer concretude, e nada mencionou sobre os aspectos circunstanciais que envolve o delito em comento” (sic).

Argumenta que possui residência fixa, trabalho lícito, está civilmente identificado e é arrimo de família, além de possuir duas filhas menores.

Ressalta-se ainda que conforme a Representação da autoridade policial as únicas transações supostamente realizadas pelo paciente ocorreram no ano de 2021, ou seja, há cerca de dois anos atrás evidenciando assim a desnecessidade da prisão temporária do paciente, tratando-se de uma prisão extemporânea, até por que não houve outras transações após esse período.

Destaca-se que embora seja mencionado o valor e a quantidade de transações realizadas, não há a referida informação no Relatório de Inteligência Financeira 74022 onde identificaram o paciente, não havendo as movimentações citadas apenas a identificação da titularidade das operações.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão temporária da acusada. Além disso, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 163929650). Informações juntadas (Id. 164245659).

A douta Procuradoria Gerald e Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista Ribeiro, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante menta que segue:

“
Sumário: Paciente com prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias, para apurar suposta prática do crime de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Inconformismo – Alega ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária – Liminar indeferida – Requisitos da prisão temporária presentes – Paciente que, em liberdade, poderá atrapalhar a regular investigação policial, ante a periculosidade demonstrada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação do writ.”
(Id. 166097691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo da Rocha Silva
, apontando como autoridade coatora o juiz de Direto do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT,

que está a sofrer constrangimento ilegal,
nos autos da Representação da Prisão Temporária, Busca e apreensão, Sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias, no 1004515-49.2023.8.11.0042
.

A prisão temporária restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, revelando assim
a priori
, a necessidade da medida ante a suposta prática delituosa.

Contudo, constato que dos autos da ação penal no 1009952-08.2022.8.11.0042, o paciente teve a prisão revogada
, nos termos que
transcrevo em síntese
:

“[...]

DOS DEMAIS INVESTIGADOS Compulsando os autos, vislumbra-se que, apesar de não oferecer denúncia contra os investigados LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA, RONIVALTE GOMES BARBOSA, SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, CLEINTON JOSÉ DA SILVA, GLAUBER DE SOUZA LIMA, GLAUBER RODRIGUES DA SILVA AMORIM CORRÊA, EDER MARQUES DE SOUZA, PABLO ANTONIO DE LIMA, JOSÉ DE ALENCAR BRITO OLIVEIRA, MARCELO DA ROCHA SILVA, VICTOR LUCAS OLIVEIRA AGUIAR, THIAGO AMORIM PEREIRA, LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA, JHONATAN ALVES VENTURA e WELITON FELIPE GONÇALVES DE ANDADRE, o órgão ministerial deixou de se manifestar sobre o arquivamento do inquérito em relação a eles ou a necessidade de procedimento investigativo

(...)

DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS

Oferecida denúncia, o Ministério Público deixou de denunciar os investigados LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA, RONIVALTE GOMES BAROSA, SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, CLEITON JOSÉ DA SILVA, GAUBER SOUZA LIMA, GLAUBER RODRIGUES DA SILVA AMORIM CORRÊA, EDER MARQUES DE SOUZA, PABLO ÂNTONIO DE LIMA, JOSÉ DE ALENCAR BRITO OLIVEIRA,
MARCELO DA ROCHA SILVA
, VICTOR LUCAS OLIVEIRA AGUIAR,
THIAGO AMORIM PEREIRA
, LUIZ FERNANDO AS SILVA OLIVEIRA, JHONATAN ALVES VENTURA e WELITON FELIPE GONÇALVES DE ANDRADE, bem como não requereu a conversão da prisão temporária de ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA, JUSILEY BORGES PINTO, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO, MARCELO ALGUSTO GOMES PINTO, WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ e TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTOS em prisão preventiva.

Pela análise da cautelar de n. 1004515-49.2023.8.11.0042, verifica-se que os aludidos investigados e denunciados tiveram as prisões temporárias decretadas ao ID 112741368 e cumpridas na data de 23/03/2023, com exceção de ELAINE CRISTINA que foi presa em 03/04/2023.

Todavia, concluídas as investigações e escoado o prazo estipulado, não houve pedido de prorrogação ou conversão em prisão preventiva por parte da Autoridade Policial ou do Ministério Público, de modo que, acaso ainda permaneçam presos,
determino que sejam colocados, imediatamente, em liberdade os investigados
LEANDRO NASCIMENTO DA COSTA, RONIVALTE GOMES BAROSA, SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA, CLEITON JOSÉ DA SILVA, GAUBER SOUZA LIMA, GLAUBER RODRIGUES DA SILVA AMORIM CORRÊA, EDER MARQUES DE SOUZA, PABLO ÂNTONIO DE LIMA, JOSÉ DE ALENCAR BRITO OLIVEIRA,
MARCELO DA ROCHA SILVA
, VICTOR LUCAS OLIVEIRA AGUIAR,
THIAGO AMORIM PEREIRA
, LUIZ FERNANDO AS SILVA OLIVEIRA, JHONATAN ALVES VENTURA, WELITON FELIPE GONÇALVES DE ANDRADE, ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA, JUSILEY BORGES PINTO, ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, ANA KELY COSTA DE ASSIS CARVALHO, MARCELO ALGUSTO GOMES PINTO, WDSON HENRIQUE CORREIA MARTINEZ e TALITA LIANDRA BARBOSA MATIAS DOS SANTO.[...]”

Diante disso, considerando a determinação acima encontra-se cessada a coação ilegal.

Desta feita, ocorreu a perda superveniente do interesse processual, pela perda do objeto do
mandamus.

A propósito, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

Revogação. Prisão em flagrante relaxada no curso da impetração.
Paciente
solto. Perda do objeto.
Ordem prejudicada.”
(TJSP; HC 2112193-94.2018.8.26.0000; Ac. 11604187; Itaquaquecetuba; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Salles Abreu; Julg. 04/07/2018; DJESP 13/07/2018; Pág. 2164)

Assim, nos termos o art. 51, inciso XV do RITJMT, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento a pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
,
in verbis
:

"Art. 51. Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
, monocraticamente, com fulcro no artigo 51, XV, do RITJMT, ante a perda de seu objeto.

É como voto.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023